Tribunal: TJBA
Processo: 8000266-90.2020.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000266-90.2020.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

APELADO: HILDA MARIA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCOS RAMON LOPES ALMEIDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. OMISSÕES VERIFICADAS. PRESCRIÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS DESCONTADAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MODULAÇÃO CONFORME TEMA 929 DO STJ. COMPENSAÇÃO ENTRE VALORES RESTITUÍDOS E EMPRÉSTIMO RECEBIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação anulatória de contrato de empréstimo consignado, alegando omissões quanto à prescrição total e parcial, modulação da restituição em dobro conforme Tema 929 do STJ e compensação de valores.

II. Questão em discussão

Verificação da existência de omissões no acórdão embargado quanto aos pontos suscitados pelo embargante.

III. Razões de decidir

Não há omissão quanto à prescrição total, tendo sido aplicado o entendimento consolidado de que, em se tratando de prestações periódicas, a prescrição ocorre a cada parcela vencida, sendo o prazo renovado mensalmente.

Constatada omissão quanto à prescrição parcial das parcelas descontadas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, devendo ser reconhecida a prescrição das parcelas anteriores a 15/03/2015.

Verificada omissão quanto à modulação da restituição em dobro conforme o Tema 929 do STJ, que determinou sua aplicação apenas às cobranças realizadas após 30/03/2021, devendo ser afastada a condenação à restituição em dobro no caso concreto.

Constatada omissão quanto à compensação de valores, sendo necessária a determinação de compensação entre os valores a serem restituídos pelo banco e o valor do empréstimo efetivamente creditado na conta da parte autora, em observância ao art. 884 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos parcialmente para: (i) reconhecer a prescrição das parcelas descontadas antes de 15/03/2015; (ii) determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados; e (iii) determinar a compensação entre os valores a serem restituídos e o valor do empréstimo recebido pela parte autora.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
8000266-90.2020.8.05.0208
, em que figuram como Embargante
BANCO PAN S.A.
e como Embargado,
HILDA MARIA DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE
os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora